Tribunal: TJPA
Processo: 0038182-10.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0038182-10.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ELIVEL AUTOMOTORES LTDA

RECORRIDO: SENHOR DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o reexame necessário e manter a sentença de 1º grau, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator
. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (Num. 8650432 - Pág. 1/3), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ELIVEL AUTOMOTORES LTDA contra ato praticado pelo DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

O Impetrante, na exordial, aduziu que atua no ramo de comércio de veículos automotores novos e usados com sede no Estado de São Paulo, tendo realizado uma venda de um veículo de forma presencial em sua sede, no ano de 2013, o qual seria entregue no Estado do Pará, onde reside a compradora.

Todavia, houve a apreensão do veículo durante seu transporte por suposta infringência ao Protocolo 21/11 – CONFAZ e ao Decreto n.º 79/2011, impondo o recolhimento do ICMS no valor de R$-31.386,85 ao fisco paraense, totalizando a autuação fiscal na quantia de R$-47.730,00.

Asseverou que a apreensão das mercadorias se deu com o intuito de coagi-lo a recolher o suposto tributo devido, uma vez que a apreensão perdura mesmo após a lavratura da autuação fiscal. Sustentou que a legislação tributária não permite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos. Em razão disso, postulou pela concessão de medida liminar objetivando a liberação da mercadoria apreendida e posterior confirmação em sentença.

O Juízo a quo deferiu parcialmente a liminar pleiteada (Num. 8650415 - Pág. 1/2), determinando a imediata liberação do veículo apreendido e descrito no Termo de Apreensão e Depósito nº 352013390009109, vez que a apreensão de mercadorias com o fito de forçar o pagamento de tributo é ilegal.

Devidamente notificado, o Estado do Pará apresentou sua manifestação (Num. 8650423 - Pág. 1/2) pela perda do objeto da causa mandamental, pois a mercadoria já foi liberada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em 1º grau opinou pela concessão da segurança (Num. 8650426 - Pág. 1/6).

O Juízo a quo prolatou sentença e concedeu a segurança pleiteada (Num. 8650432 - Pág. 1/3), afastando a alegação de perda superveniente do objeto e confirmando os termos da liminar anteriormente deferida, no sentido de liberar o veículo especificado no Termo de Apreensão e Depósito nº 352013390009109. Submeteu o decisum ao reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º, da Lei n° 12.016/09. Deixou de condenar ao pagamento de custas e honorários.

Transcorreu o prazo
in albis
para a interposição de recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção integral da sentença (Id. 9234309).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço desta Remessa Necessária, pois preenchidos os requisitos processuais, e passo à análise do mérito.

Cinge-se a presente lide sobre a legalidade do ato da autoridade coatora em ter apreendido mercadoria da empresa ELIVEL AUTOMOTORES LTDA como forma coercitiva de recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

No caso em questão, a sentença deve ser mantida.

Compulsando os autos, vislumbra-se a existência de
Termo de Apreensão e Depósito nº 352013390009109
, em nome da contribuinte, a ELIVEL AUTOMOTORES LTDA, cujo motivo é a falta de recolhimento de ICMS relativo a operação de entrada em território paraense.

É cediço que a Administração Pública, por meio do seu poder de polícia, limita os interesses individuais em prol do interesse público, conforme dispõe o artigo 78 do Código Tributário Nacional, sendo uma de suas características a autoexecutoriedade, na qual a Administração, agindo por meios diretos de coação, pode realizar a apreensão de mercadorias.

De outro modo, cumpre destacar que a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito confisco, conforme art. 150, inciso IV:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Não obstante, tal tema não merece maiores discussões, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, por meio da Súmula 323: ''É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos''.

Uma vez autuada a empresa, cabe ao Estado prosseguir na cobrança por meio da via adequada, ou seja, com a inscrição do débito tributário em dívida ativa, para posterior execução fiscal, em conformidade com a Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.

Nesse sentido, vejamos alguns julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF; 2 -. Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice; 3 - Recurso conhecido e provido. (2017.02099996-76, 175.372, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22-05-2017, Publicado em 24-05-2017)”.

DIREITO TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA – MEIO COERCITIVO ILEGAL - O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmulas de nº 323 do Supremo Tribunal Federal e 31 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão.(TJ-CE - REEX: 01730792420138060001 CE 0173079-24.2013.8.06.0001, Relator: MARIA GLADYS LIMA VIEIRA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016).

Assim, a retenção ou apreensão de mercadorias, utilizado como um meio coercitivo para pagamento de tributos, viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando em prejuízo a atividade empresarial da impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

Logo, a autoridade coatora ao reter as mercadorias da impetrante, ante a falta de recolhimento de imposto, cometeu ato manifestamente vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista que o Fisco Estadual se vale de meios lícitos, administrativos e judiciais para a devida cobrança fiscal, tendo sido a apreensão efetuada no sentido de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, o que viola o direito líquido e certo da ora impetrante.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PODER DE POLÍCIA. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ESCOPO DE EXONERAR A EMPRESA DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR DOCUMENTOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANDAMUS NORMATIVO. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIDA A OBTENÇÃO DE ORDEM GENÉRICA AD FUTURUM. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO INICIAL VISANDO DELIMITAR O PEDIDO NO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedentes do STJ. 2. Inexiste ilegalidade na ação do fisco estadual que, no exercício do poder de polícia, pratica atos fiscalizatórios, exigindo a apresentação de documento fiscal comprobatório, ex vi do art. 69, da Lei nº 5.530/89. 3. Mesmo no mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante. Impõe-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá a atingir o patrimônio jurídico da parte. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APL: 201130122546 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/09/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/10/2014).

Assim, destaca-se que uma vez lavrado o competente Auto de Infração e Notificação Fiscal, para a cobrança do tributo supostamente devido, não há que se falar em apreensão e depósito da mercadoria que originou o débito, restando claramente provado como ilegal o ato perpetrado pela autoridade apontada como coatora.

Pelo exposto, não merece qualquer reproche a decisão reexaminada, porque se encontra em conformidade com os ditames das normas jurídicas e do entendimento jurisprudencial.

Pelo exposto, voto no sentido de confirmar a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, que deve ser mantida in totum.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2022